Tribunal: TJDFT
Processo: 0705229-39.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705229-39.2021.8.07.0018 RECORRENTE: LEILA MARIA PAGAN RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE CRÉDITO HIPOTECÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA, NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA E PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. SALDO DEVEDOR RESIDUAL. NEGATIVA DE QUITAÇÃO PELO FCVS. EXISTÊNCIA DE MAIS DE UM FINANCIAMENTO HABITACIONAL. 1. Sem a anuência da instituição financeira, o contrato de “gaveta” não tem validade perante a instituição credora, ainda que celebrado antes de 1996, enquanto não promovida a regularização das avenças perante o banco. Por sua vez, em se tratando de dívida solidária, o credor pode demandar seu pagamento de qualquer dos devedores. Além disso, a legitimidade deve ser aferida consoante a teoria da asserção. Assim, tendo sido delineada a causa de pedir para embasar o pedido deduzido, está presente a legitimidade passiva. 2. O julgamento antecipado do mérito, sem a produção da prova pericial requerida para comprovar excesso de cobrança, não enseja nulidade por cerceamento de defesa, quando, suscitada tal tese de defesa, a embargante deixa de apontar o valor devido. De fato, nesse caso, a prova requerida revela-se descabida por força do disposto no art. 917, § 4o, inciso II, do CPC. 3. Conforme pacífico entendimento do colendo STJ, ajuizada a ação dentro do prazo prescricional, obsta-se o pronunciamento da prescrição se a demora da citação decorrer dos mecanismos inerentes à prestação jurisdicional. 4. Ostentando a mutuária mais de um financiamento pelo Sistema Financeiro de Habitação, não pode pretender a quitação do saldo residual por meio do FCVS, eis que o pleito é expressamente vedado pelo art. 3o, da Lei n. 8.100/90. Diante disso, não há que se falar em inexigibilidade do título exequendo, eis que o saldo residual não foi quitado pela instituição gestora do referido fundo por força do citado óbice legal. Do seu turno, não há que se falar em violação ao princípio da boa-fé objetiva pelo banco exequente, ao receber, durante a execução do contrato, o pagamento de prestações destinadas a compor o FCVS, eis que o exequente não ostentava o dever de verificar se, no curso da execução do contrato, a embargante contratou mais de um financiamento pelo SFH. 5. Apelação não provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 202, inciso I, e 206, § 5°, inciso I, ambos do Código Civil, sustentando prescrição da dívida, ao argumento de que inexiste efeito interruptivo de mandado de citação edilício declarado nulo; b) artigo 3° da Lei 8.100/90, afirmando que se houve, por parte dos mutuários, o pagamento reiterado de todas as parcelas, sem a notificação de qualquer situação que pudesse alterar a realidade contratual, razão pela qual é inegável a presença da real expectativa de cobertura do fundo, tendo em vista o princípio venire contra factum proprium, que presta à segurança jurídica do contrato em questão; c) artigo 20 da Lei 10.150/00, asseverando a legitimidade da cessionária (Sra. NAIR DE ARAÚJO CASAMAYOR) para litigar diretamente com o agente financeiro, desde que o contrato contenha previsão de garantia pelo FCVS e tenha sido firmado até 25/10/1996, o que ocorreu na hipótese dos autos. Aduz a legitimidade da Caixa Econômica Federal, ao argumento de que é a verdadeira titular da obrigação de pagar o saldo residual. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado ALBERTO EMANUEL ALBERTIN MALTA, OAB/DF 46.056 (ID. 36876773). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 202, inciso I, e 206, § 5°, inciso I, ambos do Código Civil, 3° da Lei 8.100/90, e 20 da Lei 10.150/00, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso em tela, o apelado não foi notificado sobre a transferência dos direitos e deveres inerentes ao contrato pela apelante a terceiro. Portanto, considerando que a apelante figura como devedora no contrato exequendo, é parte legítima para figurar no polo passivo da execução [...] Ademais, a legitimidade passiva deve ser aferida consoante a teoria da asserção. Assim, tendo sido delineada a causa de pedir para embasar o pedido deduzido, está presente a legitimidade passiva [...] Quanto à prescrição, observa-se que a petição inicial da ação de execução de crédito hipotecário foi protocolizada em 13/01/10, para a cobrança de saldo devedor residual de financiamento pelo SFH, cuja última parcela foi quitada em 05/07/05 (documento de ID no 23541827 dos autos no 0001633-28.2010.8.07.0001). Por sua vez, ajuizada a ação no prazo acima estipulado, a mora na realização da citação não decorreu de inércia atribuível ao exequente, mas em razão de a devedora não ter sido encontrada no endereço declinado do contrato, tendo sido realizadas inúmeras diligências, tanto pela parte, como também, pelo juízo, até que restou consumada a citação [...] A circunstância de, no curso do feito, ter sido realizada citação editalícia, que, ao fim, foi invalidada, não se presta para afastar a aplicação do precedente acima citado, se, continuados os esforços pelo credor e pelo Poder Judiciário, ao fim, realizou-se a citação válida da devedora. Portanto, há que ser mantida a rejeição da prejudicial de prescrição suscitada pela apelante [...] No que tange à afirmada ausência de exigibilidade da dívida, consistente no dever, pela CEF, de quitação por meio de utilização do Fundo de Compensação de Variações Salariais – FCVS, a pretensão da apelante haveria que ser exercitada contra a referida instituição, eis que, cuidando-se de financiamento de imóvel por meio do Sistema Financeiro de Habitação, tal banco é, por força de lei, o gestor do referido fundo. Não há que se falar, por outro lado, na sustentada violação ao princípio da boa-fé objetiva por parte do Banco de Brasília, eis que não há como lhe imputar o dever de verificar se a apelante possuía mais de um financiamento por meio do SFH” (ID. 33995553). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado ALBERTO EMANUEL ALBERTIN MALTA, OAB/DF 46.056 (ID. 36876773). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016